Tribunal: TJDFT
Processo: 0714783-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714783-21.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRASIELLY BATISTA DE CASTRO APELADO: ROBERTO MOREIRA DA SILVA, NEIDE BELARD GIRAO, ESPÓLIO DE ROBERTO MOREIRA DA SILVA FILHO D E S P A C H O A parte apelante não recolheu preparo com a inicial, nem como o recurso ao argumento de que teria sido beneficiária da justiça gratuita em outros autos; entretanto, o benefício da justiça gratuita não é permanente, nem repasse entre processos, ante a possível alteração financeira e econômica das partes. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte apelante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2024 16:48:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador